Tribunal: TJMT
Processo: 0039396-63.2009.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0039396-63.2009.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MONICA CRISTINA CAMARGO FERREIRA - CPF: 019.000.201-81 (AGRAVANTE), GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 695.286.401-68 (ADVOGADO), ALEXANDER FERREIRA DE SANTANA - CPF: 713.642.001-63 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO DONIZETE FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), APARECIDA CAMARGO FERREIRA - CPF: 621.462.201-63 (AGRAVANTE), THIAGO CAMARGO FERREIRA - CPF: 046.737.261-62 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – SEGURADORA CONDENADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO TRIENAL – SENTENÇA REFORMADA – DEMAIS TESES RECURSAIS PREJUDICADAS - APELO PROVIDO PARCIALMENTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – AGRAVO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio dos Verbetes Sumulares 278 e 405, consolidaram o entendimento no sentido que a ação de cobrança do seguro DPVAT prescreve em três anos, a contar da data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Considerando o acidente ocorrido em 24/03/2006, a ciência inequívoca da incapacidade laboral desde 24/07/2006 (120 após o acidente) e os Enunciados Sumulares retromencionados, inconteste a ocorrência da prescrição, visto que a demanda foi ajuizada em 18/12/2009.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida,

deve ela

prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 0039396-63.2009.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
Aparecida Camargo Ferreira
em virtude da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face da decisão monocrática que deu provimento parcial ao Apelo da
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, reformou a sentença hostilizada e declarou prescrito o direito de promover a
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT.

A Agravante sustenta que
“a ciência inequívoca não ocorre com a consolidação da lesão, mas sim quando a vítima teve ciência da redução de sua capacidade laborativa”.

Frisa que no julgamento do REsp 1.388.030/MG o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a ciência inequívoca somente ocorre com a
“declaração médica prestada inequivocadamente à vítima.”

Sob esses argumentos, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões sob o Id. 77665961.

Eis o relatório.

Cuiabá, 11 de março de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021